Tribunal: CARF
Processo: 10840.002717/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72, permitindo que o contribuinte apresente os recursos cabíveis e os documentos que embasaram as deduções realizadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
AUTUAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Impossível acatar o argumento de que a autuação foi fundada em presunção quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente os motivos das glosas e seus fundamentos legais, bem como cumpriu com todos os requisitos necessários à conformação do lançamento.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
As despesas com locomoção e transporte não são dedutíveis da base de cálculo, exceto no caso de representante comercial autônomo, por expressa disposição legal.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a veracidade e natureza das despesas declaradas.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser afastada pelo julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002717/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
ALOYS KREBS VON ERMLAND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72, permitindo que o
contribuinte apresente os recursos cabíveis e os documentos que embasaram as
deduções realizadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
AUTUAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Impossível acatar o argumento de que a autuação foi fundada em presunção
quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente os motivos das glosas
e seus fundamentos legais, bem como cumpriu com todos os requisitos
necessários à conformação do lançamento.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
LOCOMOÇÃO
E
TRANSPORTE
As despesas com locomoção e transporte não são dedutíveis da base de
cálculo, exceto no caso de representante comercial autônomo, por expressa
disposição legal.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o
contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a
veracidade e natureza das despesas declaradas.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002717/2008-13
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.070,
de 09 de maio de 2023, prolatado no julgamento do processo 10840.002716/2008-79, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo tributário administrativo decorrente de lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de Livro Caixa, por falta de comprovação ou falta de previsão
legal para a sua dedução, ano-calendário 2005 .
Primeiramente, o sujeito passivo recebeu a Notificação de Lançamento n.
2006/608430061632016 com os seguintes fundamentos:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa.
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica
com
vinculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
R*******48.673,00, informado a titulo de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

ENQUADRAMENTO LEGAL:
Art. 6. ° da Lei n. ° 8.134/90; arts. 4. ° e 6. ° , inciso II, alínea 'g', da Lei n. ° 9.250/95;
arts.73, 75 e 83, inciso II do Decreto n. ° 3.000/99 - RIR/99.
O sujeito passivo afirma ter apresentado Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), com documentos e quadro resumo contendo todas as despesas do ano-
calendário de 2005. A SRL, os documentos e o despacho não constam nos autos. O sujeito
passivo cita em sua Impugnação, o seguinte trecho do despacho:
"DEFERIDA PARCIALMENTE.
Nos trabalhos de revisão de oficio do lançamento objeto da notificação de lançamento
acima identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, restando comprovados parcialmente os valores que deram origem a
autuação.
A parcela dos valores não comprovados esta discriminada na nova notificação de
lançamento em anexo, contendo os respectivos demonstrativos, descrição dos fatos e
enquadramento legal.
A nova notificação de lançamento n° 2006/608450206025029 substitui integralmente a
notificação acima identificada."
A Notificação de Lançamento no. 2006/608450206025029, manteve a glosa nos
exatos valores, mas com outro fundamento:
Dedução indevida de Livro-Caixa.
Glosa do valor de R$ ********48.673,00, indevidamente deduzido a titulo de Livro
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
VALOR GLOSADO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. OBSERVAMOS QUE 0
CONTRIBUINTE APRESENTOU COPIA DO SEU LIVRO-CAIXA, ENTRETANTO,
NÃO APRESENTOU AS COPIAS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS
REGISTROS NELE EFETUADOS CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE
INTIMAÇÃO - SAFIS MALHA/PF N. 335/2008.
Enquadramento Legal:
Art. 6. ° da Lei n. ° 8.134/90; art. 8. ° inciso II, alinea 'g', da Lei n. ° 9.250/95; art.51 da
Instrução Normativa SRF n. ° 15/2001, arts.73, 75 e 83 inciso II do Decreto n. °
3.000/99 - RIR/99.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação com os
seguintes argumentos:
 Nulidade do lançamento por vício material/formal: alega o sujeito passivo
que o ato do lançamento seria nulo, por não ter observado formalidades
legais, uma vez que não há no lançamento dados suficientes para averiguar
qual foi o deferimento parcial, uma vez que a Notificação simplesmente
repetiu o lançamento anterior;
 Nulidade por cerceamento de defesa: a Notificação apenas repete o
lançamento anterior, mantendo o deferimento parcial, mas a capitulação
legal não corresponde à verdade material, levando a um vício substancial
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

na motivação do lançamento, infringindo o art. 142 do CTN e levando ao
cerceamento de defesa;
 A dedução das despesas no Livro Caixa: protesta por prazo para juntada
dos documentos que comprovam as despesas de Livro Caixa e afirma, que
eles não foram juntados em razão do volume;
 Defende que a fiscalização não pode glosar valores referentes às despesas
do Livro Caixa, pois não há nada expresso na norma que desautorize o
Impugnante abater no seu imposto sobre a renda todas as despesas;
ademais, que teriam sido comprovados todos os valores e não pode a
Administração, presumir arbitrariamente a inexistência ou falsidade dos
recibos apresentados;
 Apresenta doutrina e jurisprudência no sentido de que o Fisco deve
comprovar os fatos que fundamentam a pretensão do crédito tributário e a
boa-fé do sujeito passivo deve ser considerada, pois foram apresentados
todos os comprovantes das despesas deduzidas;
 Defende a não utilização dos juros com base na Taxa Selic;
 Argui que a penalidade agravada seria incabível pois, “não restou
identificado o uso de quaisquer artifícios, ardis ou outros meios similares
para burlá-los, o que justificaria o evidente intuito de fraude”.
Foi feito Despacho de Saneamento para determinar que a unidade de origem
intimasse novamente o sujeito passivo a apresentar os documentos comprobatórios das despesas
escrituradas no Livro-Caixa, em razão de não terem sido juntadas aos autos.
Apresentados os documentos pelos sujeito passivo, o processo seguiu para
julgamento pela 15a Turma da DRJ/SP1, que proferiu o Acórdão no. 16-42.894, na sessão de 15
de janeiro de 2013, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2005
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
TRANSPORTE,
LOCOMOÇÃO,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
As despesas com transporte, locomoção, combustível e manutenção de veículo próprio
não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por representante comercial autônomo
quando correrem por conta deste.
LIVRO-CAIXA. FALTA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
Deve-se manter a glosa das despesas escrituradas no livro-caixa quando o contribuinte,
regularmente intimado, não apresenta os documentos probatórios a elas pertinentes.
LIVRO-CAIXA.
ATIVIDADE
PROFISSIONAL
EXERCIDA
NA
PRÓPRIA
RESIDÊNCIA.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

Nos casos em que a atividade de autônomo é exercida na própria residência do
contribuinte, e não se pode provar qual é a parcela das despesas oriundas da atividade
profissional exercida, admite-se como dedução a quinta parte dessas despesas, dentre as
quais se incluem água, energia elétrica, telefone e provedor de internet.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic
para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício de 75% decorre de expressa disposição legal e não está
condicionada à prova de dolo no cometimento da infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado do resultado do julgamento, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário reiterando os argumentos apresentados na Impugnação, senão vejamos:
 Preliminarmente, alega que os documentos que comprovam que o
Recorrente é representante comercial foram juntados em três
oportunidades, durante a fiscalização, na Solicitação de Retificação de
Lançamentos e na Impugnação, de modo que a decisão proferida não
poderia glosar deduções pertinentes a essa categoria profissional;
 Apresenta documento do Conselho Regional dos Representantes
Comerciais do Estado de São Paulo, e cópia de instrumento particular de
prestação de serviços técnicos e representação comercial, formalizado com
a empresa RR Rações e Biotecnologia Ltda., visando a venda de rações,
embriões bovinos e demais produtos;
 Da nulidade do Lançamento por vício material/formal;
 Da nulidade por cerceamento de defesa;
 Defende que a fiscalização não pode glosar valores referentes às despesas
do Livro Caixa, pois não há nada expresso na norma que desautorize o
Impugnante abater no seu imposto sobre a renda todas as despesas;
ademais, que teriam sido comprovados todos os valores e não pode a
Administração, presumir arbitrariamente a inexistência ou falsidade dos
recibos apresentados;
 Apresenta doutrina e jurisprudência no sentido de que o Fisco deve
comprovar os fatos que fundamentam a pretensão do crédito tributário e a
boa-fé do sujeito passivo deve ser considerada, pois foram apresentados
todos os comprovantes das despesas deduzidas;
 Defende a não utilização dos juros com base na Taxa Selic;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

 Argui que a penalidade agravada seria incabível.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da preliminar de nulidade por vício formal e por cerceamento do
direito de defesa
Argumenta o sujeito passivo que o lançamento seria nulo por falta de
motivação, pois não seria possível identificar a diferença entre a primeira
e a segunda Notificações de Lançamento, nem o que teria sido
considerado em cada uma delas, sendo que ambas seriam idênticas no
valor lançado.
Alega ainda, que a Notificação de Lançamento impugnada seria nula por
cerceamento do direito de defesa do Recorrente, visto que a capitulação
legal não coincidiria à verdade material, uma vez que teriam sido
apresentados os documentos comprobatórios das despesas escrituradas no
Livro-Caixa.
O Recurso apresentado repete os argumentos trazidos em sede de
impugnação que já foram devidamente analisados e com os quais
concordo e me utilizo como fundamentos e razão de decidir, conforme
faculta o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem: (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
O Acórdão de piso analisou tais argumentos e demonstrou não haver
identidade entre as duas Notificações de Lançamento emitidas, bem
como para demonstrar que a Notificação de Lançamento continha todos
os elementos necessários para possibilitar a defesa do recorrente. Vale
destacar trecho do voto:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

O impugnante recebeu, inicialmente, a notificação de lançamento n°
2005/608430357902111, de 10/03/2008, conforme consta às fls. 35/38, por meio
da qual foi intimado a recolher o imposto no valor de R$ 11.114,11, acrescido de
multa de ofício e de juros de mora. Naquela ocasião, entendeu a fiscalização que
o contribuinte havia declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica
com vínculo empregatício, razão pela qual glosou a totalidade das despesas
informadas a título de livro-caixa (R$ 45.999,00).
Posteriormente, após a análise da SRL (Solicitação de Retificação de
Lançamento), a fiscalização emitiu, em 09/06/2008, a notificação de lançamento
n° 2005/608451016265124 (fls. 40/43), em substituição à anterior, por meio da
qual manteve a cobrança do valor de R$ 11.114,11 de imposto, acrescido de
multa de ofício e de juros de mora.
Observo que, ao contrário do que afirma o impugnante, o texto dessa notificação
de lançamento não é genérico. Nele está claro que houve a glosa do valor de R$
45.999,00 de despesas informadas a título de livro-caixa, por falta de
comprovação ou de previsão legal. A fiscalização esclarece que “o contribuinte
apresentou cópia do seu livro-caixa; entretanto não apresentou as cópias dos
documentos comprobatórios dos registros nele efetuados, conforme solicitado no
Termo de Intimação Safis Malha/PF n° 335/2008”.
A motivação da autuação, portanto, é clara, não se justificando a reclamação do
impugnante de que não tem como se defender plenamente. A motivação também
está em consonância com a capitulação legal descrita à fl. 41.
Da mesma forma, o fato de a nova notificação de lançamento manter os mesmos
valores da notificação anterior não é causa de nulidade. O deferimento parcial da
SRL significou apenas que o contribuinte comprovou que os rendimentos
declarados não eram provenientes integralmente de pessoa jurídica com vínculo
empregatício. Isso não significa, no entanto, que, diante da falta de apresentação
dos documentos comprobatórios das despesas, a fiscalização não pudesse emitir
nova notificação de lançamento.
É preciso lembrar que a SRL não se confunde com a impugnação. Nos termos do
art. 14 do Decreto n° 70.235/1972, somente a impugnação instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal. A finalidade da SRL é propiciar a oportunidade
ao contribuinte de esclarecer os fatos antes do início do litígio, que, assim, pode
ser evitado. Todavia, enquanto não iniciada a fase litigiosa do processo, nada
impede que a fiscalização cancele a notificação de lançamento ou a substitua por
outra, como, aliás, é usual ocorrer nos procedimentos de revisão das declarações
de ajuste anual, à vista de novos elementos levados ao conhecimento da
fiscalização por ocasião da entrega da SRL.
A autoridade fiscal tem competência para constituir o crédito tributário se
tiver acesso a todos os dados necessários para identificar a ocorrência do
fato jurídico tributário, interpretar a legislação de regência, calcular o
montante devido e informar ao sujeito passivo acerca da existência da
obrigação tributária e de seus termos. E foi exatamente o que ocorreu no
presente caso. Uma vez notificado sobre o lançamento, foi assegurado ao
sujeito passivo o direito à apresentação da respectiva impugnação (art.
145, I do Código Tributário Nacional – CTN e art. 14 do Decreto
70.235/1972), e o sujeito passivo não apresentou os documentos
comprobatórios da escrituração do Livro-Caixa num primeiro momento,
tendo pugnado pela apresentação posterior em razão do volume de
documentos.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

Em Despacho de Saneamento, foi determinado o retorno dos autos e a
realização de uma nova intimação para o sujeito passivo apresentar todos
os documentos comprobatórios da escrituração do seu Livro-Caixa.
Após a Impugnação, que analisou os documentos comprobatórios
apresentados, foi recalculado o débito. Posteriormente, foi garantido o
direito do sujeito passivo ao Recurso Voluntário com todos os
argumentos tidos por relevantes para o controle de validade da
constituição do crédito tributário, de modo que, não houve violação do
art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por vício formal e por
cerceamento do direito de defesa.
Uma vez superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
Sobre a atividade de Representante Comercial Autônomo
O Recorrente alega que teria comprovado a sua atividade de
representante comercial autônomo que permitiria a dedução das despesas
de viagens (combustíveis, pedágios, manutenção de veículo, passagens
aéreas, locação de veículos, táxis e hospedagens).
Na Impugnação, o sujeito passivo não afirmou ser representante
comercial autônomo, sendo que a única informação sobre a sua atividade
profissional está na procuração, que contém a qualificação de
zootecnista.
Na Declaração de Imposto de Renda constante dos autos (e-fls. 47/54) o
sujeito passivo declarou como natureza da ocupação: 12
–
proprietário/empresa, ou firma individual ou empregador-titular, sendo
que a ocupação principal a indicação do código 228 – Veterinário,
patologista, e zootecnista.
Com o Recurso Voluntário foram apresentados 2 (dois) documentos:
1)
Certificação emitida pelo Conselho Regional dos Representantes
Comerciais do Estado de São Paulo (e-fl. 203) para a empresa Tech
Farm Consultoria Técnica Financeira e Representações Comerciais
Ltda., registrada sob o no. 38.860 como representante comercial
pessoa jurídica, em 05/05/1987, tendo como representante legal Aloys
Krebs Von Ermland;
2)
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e de Representações
Comerciais com a empresa RR Rações e Biotecnologia Ltda. (e-fls.
204/205), para representação comercial visando a venda de rações,
embriões bovinos e demais produtos, datado de 27 de novembro de 2003,
por prazo indeterminado. O contrato foi formalizado pelo Recorrente,
com a qualificação como zootecnista e representante comercial.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

Porém, o número de registro citado é o da empresa Tech Farm
Consultoria Técnica Financeira e Representações Comerciais Ltda.,
registrada no CORCESP sob o no. 38.860.
Em consulta ao site do CORE-SP Conselho Regional dos Representantes
Comerciais
no
Estado
de
São
Paulo
(https://www.core-
sp.org.br/consulta-de-situacao), com o CPF do Recorrente, não foi
identificado registro.
Portanto, não há nos autos comprovação de que o Recorrente atuava
como representante comercial autônomo pessoa física, tendo sido
comprovado nos autos que o Recorrente é representante legal de uma
empresa
Tech
Farm
Consultoria
Técnica
Financeira
e
Representações Comerciais Ltda., esta sim, registrada sob o no. 38.860,
como representante comercial pessoa jurídica, desde 05/05/1987.
A atividade da empresa não pode se confundir com a atividade da pessoa
física, sendo que, para fins de dedução das despesas do IRPF da pessoa
física, o Recorrente deveria comprovar seu registro como representante
comercial e não o registro da empresa, da qual é representante legal.
Das Despesas de viagens
Para serem dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física, as despesas com locomoção e transporte dos representantes
comerciais autônomos, devem ser escrituradas em livro-caixa e
comprovadas por documentação hábil e idônea. Nos termos do §1o, do
art. 6o da Lei no. 8.134/1990, verbis:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II os emolumentos pagos a terceiros;
III as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Como o Recorrente não comprovou seu registro como representante
comercial pessoa física, e sim o registro da empresa Tech Farm
Consultoria Técnica Financeira e Representações Comerciais Ltda., e
como a sua atividade principal indicada na DIRPF é de veterinário,
patologista e zootecnista, deve ser mantida a glosa realizada das despesas
no valor de R$ 26.245,54.
Das demais despesas escrituradas no Livro-Caixa
Conforme destacado no Acórdão de piso, “o contribuinte não tem direito
de escriturar no Livro-Caixa as despesas próprias de sua residência, não
relacionadas á atividade profissional”. Nos termos do Parecer
Normativo CST no. 60/1978 e na resposta no. 393 da publicação
PERGUNTAS E RESPOSTAS – Imposto de Renda da Pessoa Física
2005 – ano-calendário 2004: “Admite-se como dedução a quinta parte
destas despesas, quando não se possa comprovar quais as oriundas da
atividade profissional exercida. Não são dedutíveis os dispêndios com
reparos, conservação e recuperação do imóvel quando este for de
propriedade do contribuinte”. Portanto, foi recalculada a glosa para
acolher a quinta parte das deduções comprovadas com despesas de
energia elétrica, telefone e internet. Também foi mantida a glosa das
despesas sem comprovantes.
O acórdão de piso manteve as glosas relativas a despesas com materiais
de informática, materiais de papelaria e livros técnicos, matérias técnicos
e serviços e correios.
O Recorrente não trouxe novos argumentos em seu Recurso Voluntário
sobre as referidas glosas, de modo que as mantenho, conforme
justificativas do Acórdão de piso.
Da Aplicabilidade da Taxa Selic como Juros de Mora
A Recorrente alega que o uso da Taxa Selic como taxa de juros estaria
em desconformidade com o art. 161 do CTN e seria improcedente. A
taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de
1996, as seguintes disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa
SELIC, senão vejamos:
Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do
artigo 543- C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte
entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em
atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos
critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (...)”. (STJ. Resp
879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009)
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.

Da Multa de Ofício
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

Por fim, alega o Recorrente que a penalidade aplicada, de 75% sobre o
valor devido a título de imposto suplementar deveria ser cancelada
porque as irregularidade praticadas não podem ser consideradas
fraudulentas. Tal argumento apenas repete o que foi trazido na
Impugnação, de modo que vale a leitura do Acórdão de piso, com o qual
concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do artigo 57, §3o do
RICARF:
Conforme se verifica na notificação de lançamento, a fiscalização aplicou a
multa de 75%, prevista no art. 44, I, acima transcrito, a qual não está
condicionada à comprovação do dolo. Pelo contrário, nos casos em que há dolo,
ocorre a qualificação da multa, que passa a ser de 150%, nos termos do § 1° do
mesmo artigo.
Não se trata igualmente, ao contrário do que afirma a defesa, de multa agravada,
a qual está prevista no § 2° do mesmo artigo e tem o percentual de 112,5% ou
225%, conforme o agravamento ocorra sobre a multa simples ou sobre a multa
qualificada, respectivamente.
Por conseguinte, deve-se manter a multa aplicada.
A referida multa está prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Sendo assim, a aplicação a multa não é uma faculdade do agente
fiscalizador, é obrigação da imputação de penalidade quando o contribuinte
deixa de informar, recolher ou deduzir valores corretos em sua Declaração
de Imposto de Renda.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade, e no mérito, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002717/2008-13

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 252
DF CARF MF
Original